Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-82.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE SEGURANÇA NÃO CONFIGURADA. DADOS DAS OPERAÇÕES NÃO APRESENTADOS NOS AUTOS. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SEGURO POR FRAUDE. COBERTURA RECUSADA. COBRANÇA DE DÉBITO ELEVADO PARA O CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. A alegação da instituição ré de que não interferiu na fraude operada por terceiro com cartão de crédito não desonera o fornecedor que, nos domínios da relação de consumo, responde objetivamente pelos danos provocados no exercício de sua atividade.
3. Não gozam de presunção absoluta de segurança as operações com cartão de crédito munidos de chip, motivo pelo qual cabe à instituição fornecer os elementos de prova que estão a sua disposição e corroborem a convicção de segurança do sistema. Se o cerne da defesa da operadora do cartão gira em torno da alegação de que o cartão foi usado com senha, cabia a ela apresentar informações detalhadas sobre as operações. A simples juntada da fatura é insuficiente para esse fim, uma vez que é fato notório que os cartões de crédito podem ser utilizados mediante simples inserção do número e demais dados, incluindo o número de segurança.
4. O cenário que inclui o lançamento de débitos indevidos na fatura do cartão de crédito, cujo valor somado compromete a renda do consumidor, a recusa da cobertura do seguro mensalmente pago e a indiferença perante as reclamações do cliente, acarretando-lhe inquietação e insegurança financeira, tanto que se viu compelido em recorrer a parentes para pagar a fatura e evitar restrição de crédito e o acúmulo de juros, é o suficiente para aflorar o dano moral.
5. Deve ser mantido o valor fixado a título de compensação por danos morais (R$ 3.000,00), se este mostra se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias dos autos e os critérios norteadores da justa compensação.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.